Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702565-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49598271, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA. Manejados recurso de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 61114627 – p. 7/8) negou provimento ao apelo. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 61114627 – p. 14/15), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014